Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido, uma vez que a parte já tinha apresentado o pedido de sustentação oral, conforme ID 25574108, com as informações preconizadas na Portaria 52. À Secretaria para viabilizar o pedido. Brasília, 17 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator